Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-77.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701179-77.2019.8.07.0005 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE BRASÍLIA LTDA. RECORRIDO: ANA RITA DOS REIS ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE. COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. VALOR. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Nas ações que versam sobre a responsabilidade civil em razão da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, tanto à administradora do benefício quanto à operadora do plano de saúde têm legitimidade passiva para figurar no pólo passivo, pois respondem de forma solidária pelas eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009). 3. Rescindido unilateralmente o plano de saúde coletivo por adesão, é direito dos beneficiários migrar para um plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência e pelo preço de tabela praticado em geral para a mesma cobertura (art. 1° da Resolução CONSU n° 19, de 25/03/1999). 4. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão por parte da seguradora, sem que haja a observância dos requisitos legais, é devida indenização por danos morais ao beneficiário/consumidor, 5. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 338 e 485, inciso VI, ambos do CPC, sustentando a ausência de responsabilidade solidária pela prestação do serviço, uma vez que inexiste relação jurídica entre a recorrida e a cooperativa, de modo a inviabilizar a manutenção do contrato; c) artigos 9o, inciso I, da Lei 9.656/98, 10 e 11, ambos da Resolução Normativa da ANS 109/2009, e 3o do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não figura como fornecedora do serviço de plano de saúde ou de sua comercialização, não sendo regida pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar como administradora de plano de saúde; d) artigo 944 do Código Civil, reputando exacerbado o montante fixado a título de danos morais. Aduz, ainda, vilipêndio ao princípio do pacta sunt servanda, por entender que houve rescisão motivada do contrato de prestação de serviços, em virtude do descumprimento da cláusula contratual de manutenção de um número mínimo de beneficiários. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 338 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 9o, inciso I, da Lei 9.656/98, e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de a administradora e a operadora do plano de saúde são solidariamente responsáveis pela má prestação porque integram a cadeia de fornecedores, e acolher a tese recursal, ensejaria o revolvimento do acervo de fatos, provas e contratos colacionados, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula Superior Tribunal de Justiça Corte Superior (AREsp 1683478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/10/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame da matéria fático-probatória dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No mesmo sentido, o confira-se AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/10/2020. Também não merece prosperar a indicada infringência ao princípio do pacta sunt servanda, porquanto o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1723229/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020. Por fim, inviável admitir o apelo no que tange à asseverada violação aos artigos 10 e 11, ambos da Resolução Normativa da ANS 109/2009, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se o Esp 1890077/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004